Tribunal: TJES
Processo: 5005956-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005956-44.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
ª. Conv
ª
. Débora maria ambos corrêa da silva

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS.
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS SEGUNDO
O
NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – NAT
.

R
ecurso
PARCIALMENTE
provido.

1.

O direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados
.

2.

É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.

3.
S
uspensão do fornecimento dos medicamentos
MELATONINA
e
ARPEJO GOTAS
, devendo referidos fármacos serem substituídos por outros equivalentes e fornecidos pela rede estadual de saúde, conforme o laudo emitido pelo
Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso
e

d
ar-
lhe
parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005956-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005956-44.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
ª. Conv
ª
. Débora maria ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão
proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu o pedido liminar formulado na
A
ção
C
ivil
P
ública matriz para
“
ordenar
aos requeridos,
Município de Marataízes/ES

e
Estado do Espírito Santo
, que imediatamente
providenciem
o
fornecimento
dos medicamentos Melatonina 1mg/ml, Risperidona 1mg/ml e Arpejo gotas, de acordo com as prescrições emitidas pelo médicos Dr. Luiz Alberto Souza Rocha, CRM/ES 3234 e Dr. Fernando R. Vieira, CRM/ES 18380, na quantidade, e durante o período necessário para o
tratamento/cura
do paciente,
Ghael Vitor Fernandes Siqueira
”.

O recorrente alega
que o medicamento
MELATONINA
não possui registro na
ANVISA
e não foi incorporado pelo
SUS.
Aduz ainda que, em relação ao medicamento
RISPERIDONA
, há recomendação de sua utilização a partir dos 05 (cinco) anos de idade, bem como inexiste nos autos qualquer comprovação da gravidade da situação do paciente que justifique a utilização do medicamento. Por fim, assevera acerca da impossibilidade de fornecimento público de medicamento de marca específica,
in casu
, o
ARPEJO GOTAS.

Inicialmente, o
E
minente Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
entendeu por bem receber o recurso no efeito
suspensivo
parcialmente,

a fim de obstar que o ente público recorrente forneça os medicamentos
MELATONINA
e
ARPEJO GOTAS
, devendo referidos fármacos serem substituídos por outros equivalentes e fornecidos pela rede estadual de saúde, conforme o laudo emitido pelo
Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT
.

Neste momento, coadunando com a linha argumentativa já consignada pelo
E
minente Colega, entendo por bem
reformar

parcialmente a
decisão objurgada.

Inicialmente, salienta-se que
a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que quaisquer dos entes federados estão legitim
a
dos para serem demandados em ações que versem sobre funcionamento do serviço público de saúde.

A propósito deste tema, colaciono elucidativo precedente do
C
. STJ:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Voltando-nos aos medicamentos,
Melatonina 1mg/ml, Risperidona 1mg/ml e Arpejo gotas
,argumenta o
R
ecorrente que podem ser substituídos por fármacos
padronizados pelo SUS
e
que possuem mesmo princípio ativo
e
eficácia,
não havendo nos autos
motivos que justifiquem
su
a condenação ao fornecimento,
ressaltando ainda seu alto custo e o atendimento privilegiado
ao
paciente em inobservância ao princípio da isonomia.

Devo ressaltar que o Parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, concluiu que: [...]
a aquisição de apresentações farmacêuticas e medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde deve ficar reservada apenas aos casos de falha terapêutica comprovada ou contraindicação absoluta a todas as opções disponibilizadas na rede pública, desde que o produto ou medicamento solicitado tenha comprovadamente evidências científicas robustas quanto ao seu uso e não para as escolhas individuais, principalmente levando em consideração a gestão dos recursos públicos.
E acentua que
:
[...]
com base apenas nas informações anexadas aos autos, não é possível afirmar que a paciente se encontra impossibilitada de utilizar as opções terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde
. [...].

Ressalto que o
direito a saude decorre da responsabilidade dos
E
ntes
P
ublicos, prevista no artigo 196 da CF/88
e
que preconiza a obrigação do Poder Publico
n
o fornecimento de atendimento medico adequado, bem como
na
entrega da medicação de que carecem os que deles necessitam.

Nesta senda, constatada a enfermidade e havendo possibilidade de tratamento, caberá ao profissional que acompanha o paciente indicar aquele que lhe atenda de forma mais eficaz, inclusive quanto às demais complicações que possam comprometer sua saúde, com vistas ao bem jurídico maior que,
in casu
, é a vida d
o
jurisdicionad
o
.

N
ão se descura da conclusão de julgamento do
REsp
1657156/RJ
1
,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos,

quanto aos elementos exigidos para fornecimento de medicamentos não listados pelo SUS
,
desse modo, entendo
pela possibilidade de fornecimento
de medicamentos
equivalentes, conforme indicado na peça recursal.

Ademais,
não restou demonstrada a impossibilidade ou ineficácia de outros medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde.

Desse modo,
entendo pela suspensão do
fornecimento dos medicamentos
MELATONINA
e
ARPEJO GOTAS
, devendo referidos fármacos serem substituídos por outros equivalentes e fornecidos pela rede estadual de saúde, conforme o laudo emitido pelo
Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT
.

Já quanto ao medicamento
RISPERIDONA
, em razão de ter havido a recomendação médica para o seu fornecimento, apesar da idade do paciente, mantenho a decisão agravada.

Por todo o exposto,
c
onheço
do recurso
e
dou-lhe parcial provimento ao recurso para suspender o fornecimento os medicamentos
MELATONINA
e
ARPEJO GOTAS
, devendo referidos fármacos serem substituídos por outros equivalentes e fornecidos pela rede estadual de saúde, conforme o laudo emitido pelo
NAT,

mantendo a decisão agravada quanto ao medicamento

RISPERIDONA.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1
[...]
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
S
US; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
[...].

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005956-44.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
ª. Conv
ª
. Débora maria ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS.
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS SEGUNDO
O
NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – NAT
.

R
ecurso
PARCIALMENTE
provido.

1.

O direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados
.

2.

É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.

3.
S
uspensão do fornecimento dos medicamentos
MELATONINA
e
ARPEJO GOTAS
, devendo referidos fármacos serem substituídos por outros equivalentes e fornecidos pela rede estadual de saúde, conforme o laudo emitido pelo
Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta

Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO

RECURSO E DAR
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da C. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.